Tribunal: TJSP
Processo: 2226710-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Pretensão à isenção de custas e despesas processuais – Art. 99, §§2o e 3o do Código de Processo Civil – Presunção juris tantum estabelecida pelo CPC, corroborada por elementos de prova contidos nos autos, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária, nos termos do art. 100 do mesmo Codex – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.